Tribunal: TJES
Processo: 5006539-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006539-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES E ERICA NEUMANN SCHAFFEL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE OU URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ERICA NEUMANN SCHAFFEL
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES visando provimento em seu favor, para fornecimento do medicamento HILANO GF-20, em razão de ter sido diagnosticada com GONARTROSE – CID: M17 + ARTRITE REUMATÓIDE, havendo indicação da aplicação do medicamento em 2 doses ao ano, em cada joelho.

Em contestação (ID. 7078685) o Estado do Espírito Santo alega que não há comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS para o referido tratamento, ausência de manifestação do NAT a respeito da demanda e pedido de substituição para fornecimento fármaco padronizado pelo SUS.

Por sua vez, o Município de Linhares sustenta em contestação (ID. 7078687) o não preenchimento dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos pelo SUS ante a não comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a necessidade de manifestação do NAT.

A sentença (ID. 7078689) proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 40 (quarenta) dias para a parte autora ERICA NEUMANN SCHAFFEL, o medicamento HYLANO GF20- (2 DOSES AO ANO EM CADA JOELHO), devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Nas razões recursais (ID. 7078690), o Estado do Espírito Santo suscitou preliminar de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação para produção de provas. Quanto ao mérito, aduzem que o caso dos autos não cumpre os requisitos dispostos no tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes. Observo que as provas anexadas ao processo são suficientes ao julgamento do mérito processual, tendo a decisão recorrida cumprido o princípio da economia e celeridade processual.

Ademais, inexiste obrigatoriedade na consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pelo órgão julgador, tendo em vista que o parecer técnico científico não possui caráter vinculante, tratando-se de mera recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Destaco que o medicamento HYLANO GF 20 (SYNVISC ONE) possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme parecer técnico n° 149/2020.

Outrossim, verifico que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como reconhecido pelo próprio médico que receitou o medicamento em Relatório fornecido à Defensoria Pública (ID. 7078475), ao afirmar que há produtos no mercado com o mesmo princípio ativo e que não há razão para prescrever medicamento diferente do que é fornecido pelo SUS.

Dessa forma, ouso discordar do Magistrado
a quo
, uma vez que, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia à recorrida comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, receituário médico particular e o relatório médico juntados ao feito traduzem mera prescrição do fármaco, razão pela qual não demonstram a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)